Tribunal: STF
Processo: RE 89962
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-03-25
Data de publicação: 1980-03-25

Ementa:
CONCORDATA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. OBRIGATORIEDADE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INTELIGêNCIA DO PARAGRAFO 3 DO ART. 77 DA LEI DE FALÊNCIAS. INVOCAÇÃO DE MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO NOS TERMOS DO REG. INTERNO, ART. 95 E DA SÚMULA 291. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.